Tribunal: TJDFT
Processo: 0009621-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009621-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22759933, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de ARNALDO ALMEIDA, BEATRIZ SOUSA RODRIGUES CEZAR, BETANIA MARIA DE SOUZA SANTOS e BLANDINA MUNIZ DE MEDEIROS No ID: 23147793, o exequente disse que concorda com os cálculos e com os depósitos de ID: 22759933. Requereu, assim, a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta da sociedade do advogado subscritor, a qual fará o devido repasse para o exequente, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a ARNALDO ALMEIDA, BEATRIZ SOUSA RODRIGUES CEZAR, BETÂNIA MARIA DE SOUZA SANTOS e BLANDINA MUNIZ DE MEDEIROS, jugo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento (ID: 23147793). A fim de evitar tumulto processual, a análise dos itens da petição de ID: 22693917 se dará posteriormente. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador